Tribunal: TJMMG
Processo: 2000119-71.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS - PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000119-71.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0003260-37.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 24/08/2021 Publicação: 26/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael de Moura Alves Pereira, impetrante/advogada Cristiana Elias Francisco Ribeiro e autoridade coatora o juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a Ação Penal n. 0003260-37.2018.9.13.0001. Segundo o fundamento essencial do writ, no dizer do impetrante: [...] 1. O PACIENTE, foi denunciado pelo órgão acusatório pela prática em tese dos crimes do art. 195 (abandono de posto) e art. 312 (falsidade ideológica), na forma dos arts. 53 e 70, “l”, todos do Código Penal Militar, (Processo 0003260-37.2018.9.13.0001/MG, Evento 15, DENUNCIA2, Página 1 à 3) ao argumento de que no dia 06 de outubro de 2017, no município de Juatuba/MG, no horário compreendido entre 14h54min e 15h28min, os denunciados, agindo em comunhão de desígnios, abandonaram, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhes foram designado, deslocando para o pólo industrial da cidade nas proximidades da empresa Proma. Na mesma data dos fatos, minutos antes do deslocamento até a PROMA, às 14h17min, os denunciados haviam sido empenhados para atender a uma ocorrência de violência doméstica, tendo lavrado o REDS nº2017-028921562-001 (Processo 0003260-37.2018.9.13.0001/MG, Evento 2, OUT2, Página 7 à 10), relativo a tal atendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Ocorre que, no preenchimento do referido REDS, visando ocultar o abandono de posto praticado após o atendimento, os denunciados registraram, falsamente, que a ocorrência de violência doméstica se iniciou às 14:17 e se encerrou às 18:46, omitindo, portanto, o deslocamento à empresa PROMA, que se deu entre 14:54 e 15:28. [...] Resta claro e cristalino que havia expressa determinação pelo Comando do 3º Pelotão de Juatuba para que os militares realizassem passagens periódicas pelas empresas que compõem o polo industrial da cidade. Assim sendo e como decorrência lógica dos fatos, o militar quando deslocava as empresas do polo industrial, incluindo a empresa Proma do Brasil, atuando na função de PPA e em cumprimento de Ordens do Comandante direto, está a serviço da PMMG e cumprindo ordens de seus superiores e não cometendo o crime de abandono de posto, uma vez que este afastamento se justifica nas determinações recebidas. O senhor comandante neste depoimento é enfático em afirmar que havia recomendação verbal, leia-se ordem legal e direta, para as PPA e viaturas de recobrimento realizassem passagens periódicas no polo industrial, onde se localiza inclusive a empresa Proma. Portanto, a conduta do PACIENTE é manifestamente atípica, não havendo que se falar no crime de Abandono de Posto previsto no art. 195 do CPM, visto que o PACIENTE realizou o deslocamento em estrito cumprimento do dever legal, nos moldes do art. 42, III do CPM. Conforme demonstrado ficou afastada a tipicidade da conduta criminosa de Abandono de Posto imputada ao PACIENTE, mas iremos prosseguir no sentido de exaurir qualquer dúvida que possa restar. Há no município de Juatuba Pólos Industriais formados por várias empresas, dentre elas: Ambev, Dytech, Hertap, Viação Stilo, Proma do Brasil, Posto Juatuba, Tiberina, Pesque Pague Peixe Boi, entre outras. Devida a localização das referidas empresas, que estão situadas na BR 262 e outras possíveis rotas de fuga nas proximidades, o número de assaltos na região que é bem elevado, além da constante manifestação sindical nas empresas, que são bastante agressivas, fecham rodovias, colocam fogo em pneus causando brigas e tumultos no trânsito, o que gera transtornos e a sensação de insegurança subjetiva na população da cidade e aos que transitam nas BR’s próximas. [...] A própria 2ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, por mais de uma vez determinou policiamento no pólo industrial de Juatuba, (Processo 0003260-37.2018.9.13.0001/MG, Evento 2, OUT2, Página 19 à 21), (mensagens administrativas 15102423548444120335-1711 e 151241118690012149067-1712), não restando outra alternativa ao sindicado que não fosse cumprir as ordens legais naquele sentido de policiar o pólo industrial, sob pena do cometimento de crime. Conforme comprovado nos autos, havia expressa determinação pelo Comando do 3º Pelotão de Juatuba para que os militares realizassem passagens periódicas pelas empresas mencionadas na presente SAD. Assim sendo e como decorrência lógica dos fatos, o militar quando deslocava as empresas do polo industrial, incluindo a empresa Proma do Brasil, estava a serviço da PMMG e cumprindo ordens de seus superiores e não se afastando injustificadamente, uma vez que este afastamento se justifica nas determinações recebidas. Todos os Comandantes do PACIENTE que passarão pela Fração PM são unânimes no sentido de afirmarem que autorizavam e solicitavam aos seus comandados que desloquessem para patrulhamento no polo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 industrial da cidade, com a finalidade de gerar sensação de segurança objetiva e subjetiva. [...] 3. A conduta do PACIENTE no que se refere a acusação do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), também não deve existir, conforme será demosntrado. Se a conduta criminosa definida como crime de Abandono de Posto não existiu conforme exaustivamente demostrado e a alegação na peça inaugural do MP é de que houve erro no preenchimento do REDS, visando ocultar o crime de Abandono de Posto praticado após o atendimento do REDS, e que o PACIENTE registrou falsamente os horários da ocorrência (início às 14:17 encerramento às 18:46) com a finalidade de omitir o deslocamento à empresa PROMA, que se deu entre 14:54 e 15:28. Ora, se a conduta definida como crime de Abandono de Posto foi atípica o erro do preenchimento que visava ocultar tal deslocamento também não deve existir. Em relação ao REDS nº 2017-028921562-001 (Processo 0003260-37.2018.9.13.0001/MG, Evento 2, OUT2, Página 7 à 10), insta esclarecer que o PACIENTE não foi o relator, não foi o digitador e o registro não foi criado em sua conta na plataforma de registro de ocorrências. O PACIENTE na condição de comandante de guarnição delegou o registro da ocorrência ao outro acusado, sendo este o responsável pelo preenchimento dos campos parametrizados do REDS, cabendo ao PACIENTE fiscalizar, supervisionar e responsabilizar pelo conteúdo do documento e pelas providências adotadas no deslinde da ocorrência, não podendo ser responsabilizado e nem tampouco exigido que faça a revisão de campos simples tais como: data, hora, local entre outros. Caso se exija que o comandante de guarnição tenha que conferir campo a campo do REDS, melhor será que ele mesmo faça o registro do REDS. Não podemos desconsiderar que o militar subordinado ao comandante de guarnição é um militar treinado, capacidado e apto a confeccionar qualquer tipo de ocorrência. [...] 4. Pelo relatado que foi devidamente apurado até o momento verificamos sem sombra de dúvidas que a conduta do PACIENTE nada tem de criminosa face os arts. 195 e 312 do CPM, sendo desta forma atípica a conduta do PACIENTE que atuando na data dos fatos como PPA, tendo recebido ORDEM, incluisve verbal do Comandante da Fração para realizar o deslocamento e não sendo relator, redator ou tendo gerado em sua senha pessoal o REDS com horário errôneo por desatenção do digitador. Deste modo, é latente a flagrante falta de justa causa para a ação penal iniciada, uma vez tratar-se de fato atípico. [...] Nesses termos, a impetrante afirma que não há justificativa para a continuidade da ação penal. Em apreciação do pedido liminar (Evento 11), este relator houve por bem indeferir o pedido de suspensão da ação penal de origem, por entender que existem indícios de autoria e de materialidade delitivas, bem como pela ausência de ato ilegal da autoridade dita coatora. A autoridade apontada como coatora, nos termos do Evento 14, apresentou as informações de forma absolutamente satisfatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Ministério Público, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no Evento 19, pugna pelo não conhecimento do writ, ou, ainda, pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. É o relatório. Em mesa para o julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente identificado no preâmbulo, por meio do qual se busca, liminarmente, a suspensão da ação penal e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus, para trancar a Ação Penal n. 0003260-37.2018.9.13.0001. Eminentes desembargadores, após as informações da autoridade dita coatora, e após o parecer da eminente procuradora de justiça, analisei novamente os autos, e, feito isso, afirmo a Vossas Excelências que não tenho como me afastar do entendimento externado na decisão liminar, pois não é possível afirmar a arbitrariedade ou a ilegalidade em qualquer ato da autoridade apontada coatora. Desde a decisão liminar, nenhuma alteração de fato ou de direito incide sobre a matéria objeto da análise submetida a este egrégio Tribunal. Os documentos acostados pela própria impetrante e toda a narrativa da inicial, bem como a análise da ação penal de origem e das informações prestadas, levam ao entendimento inafastável de que não há o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente com base em ato ilegal da autoridade dita coatora. Nesse sentido, parece claro que o writ deriva tão somente da visão pessoal do paciente acerca de um constrangimento ilegal. É certo que que a inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, por óbvio, possuem força indiciária, e disso não há sequer uma dúvida plausível. A própria manifestação da impetrante aponta para a existência dos indícios da prática dos crimes, tanto o abandono de posto quanto a falsidade ideológica, sendo que, em relação a este último delito, a impetrante e o paciente tentam apenas atribuir a outrem um “mero erro”, sem infirmar a inverdade dos dados lançados no REDS pelo próprio paciente. Em verdade, é bom que se diga que o paciente está sendo processado por fatos que, em tese, constituem crimes, não havendo, neste momento, qualquer demonstração do contrário, e os depoimentos citados na peça inicial não são prova da inexistência dos crimes. Ora, o fato de haver, em tese, ordem de superiores para rondas em distrito industrial não significa que o militar não tenha, na data dos fatos, praticado os crimes narrados na denúncia. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, o processo criminal não pode, simplesmente, ser paralisado ou trancado com base em meras conjecturas, sob pena de trazermos prejuízos maiores à administração da justiça. O recebimento da denúncia não configura ato que se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização do ato, que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os fortes indícios quanto à prática dos crimes, e só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente. Sobre o trancamento da ação penal, em recente julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o mesmo somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, parece ser nítida a presença da justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. É preciso, ainda, nos termos do entendimento do STF, estar plenamente demonstrado que não existem indícios mínimos da autoria e da materialidade na prática do crime, e definitivamente sobram indícios da materialidade e da autoria para os crimes em estudo. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar, e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de agosto de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator